Tribunal: STJ
Processo: 0700298-55.2021.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846731 - BA (2025
/0031833-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELE SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CAMILA DOS SANTOS BISPO
ADVOGADOS
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO - BA044895
CAIO ALVES TAVEIRA - BA046232
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
CABIMENTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão absolutória – insuficiência da prova e
atipicidade da conduta – implicaria revolvimento fático-probatório,
vedado, em recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
habitualidade delitiva é incompatível com a continuidade delitiva. A
instância antecedente asseverou se tratar da hipótese de "reiteração
criminosa e habitualidade delitiva" (fl. 1.530). Assim, nesse ponto, o
recurso especial é inadmissível conforme o disposto na Súmula n. 83 do
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48126463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/07/2025. Código de Controle do Documento: f3c6d633-c381-43ca-99c2-51a0fedf08e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/07/2025. Código de Controle do Documento: f3c6d633-c381-43ca-99c2-51a0fedf08e3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846731 - BA (2025
/0031833-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIELE SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CAMILA DOS SANTOS BISPO
ADVOGADOS
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO - BA044895
CAIO ALVES TAVEIRA - BA046232
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
CABIMENTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão absolutória – insuficiência da prova e
atipicidade da conduta – implicaria revolvimento fático-probatório,
vedado, em recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
habitualidade delitiva é incompatível com a continuidade delitiva. A
instância antecedente asseverou se tratar da hipótese de "reiteração
criminosa e habitualidade delitiva" (fl. 1.530). Assim, nesse ponto, o
recurso especial é inadmissível conforme o disposto na Súmula n. 83 do
STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

agrava de decisão de minha
DANIELE SANTOS DE ALMEIDA
relatoria na qual conheci do AREsp para não conhecer do recurso especial e, dessa
forma, foi mantida integralmente sua condenação pelo crime previsto no art.
171 do Código Penal.
A defesa aponta que "a pretensão recursal não se dirige à simples
reapreciação de fatos, mas à correção de vícios jurídicos graves, que comprometem
a validade da condenação" (fl. 1.763). Assevera, ainda, que "ao afastar a
continuidade delitiva com base exclusiva na habitualidade delitiva, a decisão
agravada incorreu em
" (fl. 1.765).
error in judicando
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A decisão agravada apresentou os fundamentos a seguir (fls. 1.743-
1.751):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre a autoria e a
materialidade delitiva (fls. 1.500-1.532):

[...]
TESE. Absolvição com base na atipicidade formal da
conduta e Absolvição da ré Daniele Santos de Almeida por
inexistência de prova da autoria.
A Defesa, em razões recursais, requer a absolvição das rés,
sob os diversos fundamentos acima. Os pedidos de
absolvição não merecem acolhimento.
A materialidade delitiva foi demonstrada nos autos pelos
seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante id.
52175155 - Pág. 2/104; Auto de exibição e apreensão id.
52175155 - Pág 19; Autos de restituição id. 52175155 - Pág
24, 26, 59, 63, 65, 67, 73 e 96); Autos de reconhecimento e
pela prova ora colhida durante a instrução criminal.
Quanto à autoria, esta restou demonstrada pelos documentos
acostados aos autos e pela prova oral colhida durante a
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

instrução criminal, havendo nos autos lastro probatório
suficiente a autorizar a condenação.
A seguir, passo ao exame da prova oral colhida em juízo,
para uma melhor análise dos fatos.
[...]
Ao seu turno, interrogado em juízo, a corréu Camila optou
por exercer o direito constitucional de permanecer em
silêncio, enquanto a corré Daniele negou a prática do crime.
A palavra da vítima sempre foi reputada relevante na
apuração dessa espécie de crime, sendo considerada apta a
embasar condenação, especialmente quando se apresenta
lógica, consistente e com um mínimo de respaldo em outras
provas produzidas nos autos.
O delito de estelionato exige para a sua configuração que o
agente obtenha proveito indevido, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos ao
artigo 171 do Código Penal, vejamos:
[...]
No caso concreto, o dolo específico emerge do fato de que
as recorrentes tiveram a intenção de obter, pelo menos por
15 (quinze) vezes, vantagem ilícita para si, em prejuízo
alheio, mantendo as vítimas em erro mediante o ardil de
fazer com que elas acreditassem que fossem ser contratadas
por empresas parceiras, mesmo as Apelantes sabendo que
essa negociação seria impossível acontecer, pois tratava-se
de uma fraude.
Aqui deve ser ressalvado que DANIELE SANTOS DE
ALMEIDA é reincidente e responde a dezoito ações penais
na capital e no interior de São Paulo por crimes semelhantes
e CAMILA DOS SANTOS BISPO, embora não seja
reincidente, responde a seis outras ações penais na mesma
capital paulista e no interior do referido estado também por
crimes semelhantes.
Destarte, na época, as apelantes se utilizaram do know-how
(conhecimento) adquirido pelas diversas práticas de crime
para aplicar os diversos golpes. As requerentes alugaram na
Comarca de Feira de Santana, salas em um prédio voltado a
seleção /contratação de pessoas visando ganhar a
credibilidade das vítimas, anunciaram na rede a oferta de
vagas de emprego (vagas já garantidas).
Nesse passo, observa-se que as vítimas destacadas narraram
de forma detalhada o modo de atuação das incriminadas, por
meio de declarações firmes e coesas, prestadas em Juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

A obtenção da vantagem ilícita ocorreu quando as vítimas
prejudicadas efetivamente realizaram os pagamentos para as
sentenciadas, em troca das falsas vagas de emprego,
justificando- se, assim, a condenação por crime de
estelionato.
O ato de manter as vítimas em erro mediante ardil
configurou-se no momento em que utilizaram vários
mecanismos, tais como angariar vários documentos pessoais
das vítimas e valores.
Portanto, diversamente do alegado nas razões recursais,
presente o elemento subjetivo apto a configurar o delito, eis
que demonstrado o propósito firme e deliberado das
apelantes de obter proveito ilícito em prejuízo das vítimas.
Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt:
[...]
Desse modo, para a configuração do referido ilícito penal é
imprescindível: o "1) emprego de artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento; 2) induzimento ou
manutenção da vítima em erro: 3) obtenção de vantagem
patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de
terceiro) (BITENCOURT, Cezar Roberto. p. 772). E, à
evidência, a conduta das apelantes se subsume exatamente
aos elementos fornecidos pelo citado doutrinador, eis que
demonstrado o dolo em suas condutas ao induzirem as
vítimas em erro. É o quanto basta para caracterizar o delito
de estelionato. Registre-se, pela pertinência:
“O inadimplemento contratual é sempre motivado por
algum acontecimento futuro que impede o contratante
de cumprir as obrigações assumidas; entretanto, se a
aquisição é realizada sem nenhum pagamento e a promessa
de realizá- los no futuro e descumprida sem qualquer
justificativa,
após
condutas
continuadas,
sempre
semelhantes, chegando a adquirente a mudar-se de cidade
sem nenhuma explicação, é certo que agiu, desde o
princípio, com a intenção fraudulenta de causar prejuízo
econômico pelas vantagens obtidas, caracterizando o dolo e
tipificando-se o estelionato” (RJDTACRIM 28/100).
Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do
quadro probante a necessária certeza da responsabilidade
penal das autoras pelo cometimento do crime de estelionato.
Caso semelhante ao dos autos foi julgado por este Egrégio
Tribunal. Vejamos:
[...]
Comprovado o dolo que reveste a conduta dos rés que
oferecem vagas de emprego inexistentes mediante
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

pagamento de valor em dinheiro ou débito em cartão, para
realização de cursos, obtendo para si vantagem ilícita em
prejuízo alheio, mantendo as vítimas em erro mediante ardil,
o que configura o crime de estelionato.
Nesta oportunidade, importante ressaltar que as recorrentes,
durante seus interrogatórios na fase de investigação,
confessaram que aplicaram o golpe e que não fora a
primeira vez que se utilizaram deste modus operandi (modo
de operação) para obter vantagens ilícita de terceiros.
Em juízo, Camila optou por exercer o direito constitucional
de permanecer em silêncio e Daniele negou a prática do
crime, sem que a Defesa trouxesse aos autos probatórios
acerca de suas inocências.
Assim, o conjunto probatório demonstra que as acusadas,
obtiveram para si, vantagem ilícita, com prejuízo em
desfavor de pelo menos 15 (quinze) vítima, havendo 11
(onze) crimes consumados e 04 (quatro) crimes tentados,
tendo infringido, respectivamente, o disposto no artigo 171,
caput, do Código Penal (11 vezes) e o disposto no artigo
171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(04 vezes).
Dessa forma, em virtude dos documentos juntados aos autos
e dos depoimentos coesos e harmônicos, não prosperam as
alegações das Defesas.
Frise-se que a devolução dos valores arrecadados
ilegalmente não é suficiente para invalidar a obtenção de
vantagem ilícita, essencialmente para caracterizar o crime de
estelionato, uma vez que a vantagem foi obtida quando os
valores foram recebidos pelas rés sob falsas promessas,
ressalvado que em momento algum os valores foram
ressarcidos pelas requerentes, diversos não foram
recuperados e outros foram estornados pelas operadoras de
cartão, após muita luta por parte das vítimas.
Cumpre-nos averbar que se trata, o estelionato, de um crime
instantâneo que, a depender da modalidade em que
praticado, poderá, ou não, ter efeitos permanentes, porém
com momento consumativo bem delineado, que é o instante
em que a fraude surte o efeito desejado pelo agente delitivo
e a vantagem patrimonial é auferida, implicando, naquele
instante, o prejuízo da vítima, ainda que seja revertida a
desvantagem experimentada pelo ofendido, por ação
policial, como na hipótese em análise.
Nessa linha de cognição, e ao contrário do quanto aventado
pela Defesa, verifica-se que, para além de típica, a conduta
imputada as acusadas restaram consumadas. Em caso assaz
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

semelhante, o Superior Tribunal de Justiça adotou o
seguinte posicionamento acerca da consumação do
estelionato:
[...]
Diante destas provas conclusivas, impõe-se a confirmação
do decreto condenatório nos termos da sentença, pela prática
de crimes de estelionato, não sendo possível a absolvição.
Não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua
a ilicitude do fato ou que exclua ou diminua a culpabilidade
das acusadas, CAMILA e DANIELE, pois eram imputáveis,
tinha plena consciência do atos delituosos que praticaram
era exigível que se comportasse em conformidade com as
regras do direito, até porque respondem a outras diversas
ações penais pela prática do mesmo delito, inclusive
debochando das vítimas, chamando-as de "otárias".
Digno que nota que, a despeito da teses absolutória das
Defesas das rés, CAMILA e DANIELE, sustentando que os
ofendidos Rafael de Lima e Joseane da Silva Santos, não
tiveram prejuízo não deve prosperar, haja vista que, em
juízo, Joseane afirmou que não lhe foi devolvido os valores
pagos no cartão de crédito, bem como o ofendido Rafael
somente conseguiu o estorno dos valores pagos à empresa
de cartão de crédito após seu esforço, em ligações para a
citada empresa, bem como após apresentar boletim de
ocorrência.
Outrossim, não se olvide que as ações das rés não foram
apenas meros atos preparatórios, pois apenas não se
consumaram devido à descoberta do golpe e intervenção
policial.
Portanto, evidente que houve material comprobatório
suficiente para a condenação das recorrentes pela prática do
crime de estelionato (art. 171, por onze vezes, na forma do
art. 69), e do art.
171, CC art. 14, II, do Código Penal, por quatro vezes, na
forma do art. 69, todos do Código Penal.
Em relação a tese de absolvição da ré DANIELE sob tese de
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, do mesmo
modo, não merece prosperar, haja vista o vasto material
probatório em sentido contrário.
Pontue-se que além de ser reconhecida, em Delegacia e em
juízo, pelas vítimas, estas detalharam os fatos delituosos,
inclusive alguns ofendidos se recordaram, em audiência de
instrução e julgamento, que no momento do crime, a ré
DANIELE se encontrava com os cabelos pintados de outra
cor (vermelha), fato que não as impediu de reconhecê-la.
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

TESE. Absolvição acerca da imputação da tentativa contra
as vítimas Cristiane Oliveira dos Santos, Dionísia Neri
Rosa, Vanessa de Jesus Santos e Janaína Moura Ribeiro No
tocante a absolvição das recorrentes em face do crime de
estelionato, na forma tentada em relação as vítimas Cristiane
Oliveira dos Santos, Dionísia Neri Rosa, Vanessa de Jesus
Santos e Janaína Moura Ribeiro, verifica-se que as ações das
rés não foram apenas meros atos preparatórios, pois apenas
não se consumaram devido à descoberta do golpe e
intervenção policial.
Denota-se que, na sua forma fundamental, o crime de
estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita
indevida, em prejuízo alheio, numa relação de causa e
efeito, como exaustivamente demonstrado acima. Em outras
palavras, para a consumação do delito em estudo exige-se o
chamado duplo resultado: a obtenção da vantagem ilícita
pelo estelionatário e o prejuízo alheio. Com a ausência desse
binômio "proveito ilícito" e "prejuízo alheio", não se pode
falar em consumação do crime em estudo.
Tratando-se
de
crime
material,
que
admite
seu
fracionamento, é cediço que é perfeitamente admissível a
tentativa, uma vez que o iter criminis (caminho do crime)
pode ser interrompido, por causas alheias à vontade do
estelionatário. Assim, nos valemos das lições de Cléber
Masson que assevera o seguinte:
[...]
Por fim, não se deve confundir o crime de estelionato do
crime de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II). No
furto mediante fraude, a mentira ou engodo tem como
objetivo afastar a vigilância da vítima, facilitando a
subtração. No estelionato, a mentida ilude a vítima que
entrega a coisa acreditando ser a ação correta, ou seja,
dispõe da coisa deliberadamente.
Feitas essas considerações doutrinárias que reputo
necessárias, passo à análise do caso sub judice (sob o juiz).
A materialidade do delito, bem como sua autoria restaram
comprovadas, revelando o envolvimento concreto das
acusadas no episódio factual criminoso, havendo nos autos
lastro probatório suficiente a autorizar a condenação,
consoante já exposto neste voto, em linhas anteriores.
De acordo com o artigo 14, II, do Código Penal, um crime é
considerado tentado quando, embora iniciada a execução,
não se consuma devido a circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

Nessa senda, vejam-se nos depoimentos das vítimas que
sofreram a tentativa (acima transcritos - Cristiane Oliveira
dos Santos;
Dionísia Neri Rosa; Vanessa de Jesus Santos; e Janaína
Moura Ribeiro), todas narram que retornariam ao local
novamente.
No entanto, por circunstâncias alheias à vontade das
apelantes, o crime não chegou à fase da consumação, tão só
por conta da intervenção policial.
Nesse contexto, observa-se que os atos executórios já
haviam sido iniciados, o que refuta a alegação defensiva de
que se tratava apenas de atos meramente preparatórios.
[...]
Pedido de reconhecimento do crime continuado Analisando
detidamente a questão, entendo não ter razão a Defesa das
recorrentes.
Salienta-se que o art. 71, do Código Penal, assim estabelece:
[...]
Como se vê, para a caracterização do instituto, é necessário
o preenchimento, cumulativamente, dos requisitos de ordem
objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo,
lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo) e de ordem subjetiva
(unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
delituosos).
Outrossim, este é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
No caso, não se encontram presentes as condições
necessárias à caracterização do aludido instituto penal, haja
vista a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva das
rés, CAMILA e DANIELE; bem como ausente o liame
subjetivo entre os delitos, os quais resultaram de objetivos
distintos ou projetos criminosos diversos, ou seja, ausente o
elemento subjetivo a unir os diversos crimes, logo, a
sequência de eventos não passa de mera reiteração
criminosa,
conforme
posicionamento
jurisprudencial
adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em suas duas
turmas, e pelo Superior Tribunal de Justiça, como bem
asseverou a Douta Procuradoria de Justiça, fundamentos ao
quais adiro.
Neste sentido, cumpre trazer à lume o acerto da sentença
condenatória ao analisar e rechaçar o pedido de
reconhecimento do crime continuado. vejamos:
[...]
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

Logo, em face a argumentação exposta, restando
caracterizada a reiteração delitiva das acusadas, seja pela
reincidência específica, seja pelas diversas condenações e
ações penais por crimes idênticos, vedada a implementação
do requisito subjetivo da continuidade delitiva, consistente
na unidade de desígnios.
Portanto, não admitido o pleito das rés para o
reconhecimento do crime continuado.
A análise da pretensão absolutória – por insuficiência da prova da
autoria e atipicidade da conduta – implicaria a necessidade de
revolvimento fático- probatório, procedimento vedado, em recurso
especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido destacou que a acusada, "além de ser
reconhecida, em Delegacia e em juízo, pelas vítimas, estas
detalharam os fatos delituosos, inclusive alguns ofendidos se
recordaram, em audiência de instrução e julgamento, que no
momento do crime, a ré DANIELE se encontrava com os cabelos
pintados de outra cor (vermelha), fato que não as impediu de
reconhecê-la" (fl. 1.524). A modificação dessas premissas
implicaria a incursão no acervo fático-probatório, procedimento
vedado, conforme o óbice já referenciado.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
habitualidade delitiva é incompatível com a continuidade delitiva.
A instância antecedente asseverou se tratar da hipótese de
"reiteração criminosa e habitualidade delitiva" (fl. 1.530). Assim,
nesse ponto, o recurso especial é inadmissível pelo disposto na
Súmula n. 83 do STJ.
Ilustrativamente:
[...]
3. O acórdão impugnado se firmou no mesmo sentido da
orientação deste Superior Tribunal, de que não é possível o
reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que
o agente faz da prática criminosa uma habitualidade.
4. Agravo regimental parcialmente provido a fim de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em
consequência, reduzir as reprimendas para 8 anos e 2 meses
de reclusão e 82 dias-multa.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 441.147/SC
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe 26/3/2019)

[...]
- A instância a quo, com base no acervo fático-probatório,
firmou a compreensão no sentido de que os requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva não foram
atendidos, tendo em vista que os crimes denotam
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

habitualidade. Assim, não foi implementado o requisito
subjetivo do instituto, consistente na unidade de desígnios,
mas ficou caracterizada a reiteração delitiva do agravante,
que é reincidente específico e foi condenado nas Ações
Penais
n.
0008329-34.2019.8.24.0020
e
0005054-
77.2019.8.24.0020, por crimes patrimoniais.
- "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam
a possibilidade de reconhecimento do crime continuado"
(REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em , DJe ).

16/5/2017
- Agravo regimental desprovido.
30/5/2017
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 751.000/SC
Reynaldo
, 5a T., DJe
.)
Soares da Fonseca
26/8/2022
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade da pretensão.
Com efeito, a análise da pretensão absolutória – insuficiência da prova e
atipicidade da conduta – implicaria revolvimento fático-probatório, vedado, em
recurso especial, segundo entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que a
habitualidade delitiva é incompatível com a continuidade delitiva. A instância
antecedente asseverou se tratar da hipótese de "reiteração criminosa e
habitualidade delitiva" (fl. 1.530). Assim, nesse ponto, o recurso especial é
inadmissível conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:55
Código de Controle do Documento: 6eb47778-de2a-4760-ba42-7f27a8f6192d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0031833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.846.731 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07002985520218050080 7002985520218050080
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMILA DOS SANTOS BISPO
ADVOGADOS
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO - BA044895
CAIO ALVES TAVEIRA - BA046232
AGRAVANTE
: DANIELE SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIELE SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: CAMILA DOS SANTOS BISPO
ADVOGADOS
: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - BA054848
LEONEL XISTO DE SOUZA NETO - BA044895
CAIO ALVES TAVEIRA - BA046232
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155191074098449@
2025/0031833-6 - AREsp 2846731 Petição : 2025/0037580-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:39
Código de Controle do Documento: F44036F7-867E-4D8B-824C-8750A6E02878